Tribunal: TJMT
Processo: 1001854-78.2024.8.11.0037
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001854-78.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIMONE SABADIN - CPF: 005.769.971-29 (RECORRENTE), LARA DE OLIVEIRA - CPF: 032.395.531-20 (ADVOGADO), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
ESTADO DE MATO GROSSO.
HIPÓTESE PREVISTA EM LEI. PRAZO RESPEITADO. CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Contrato

público
de
trabalho

temporário
.
O
ente

público

pode

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária

excepcional
do interesse
público
,
desde
que:
a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
(STF,
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral nº658026/MG,
tema
612).

2.
Contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso.

O
s

contratos

temporários

celebrados

pelo
Estado de Mato Grosso
são

regidos
pela Lei Estadual
nº
600/2017.
É
permitido
o
contrato

temporário
dos
profissionais
da
área
de
educação

pelo

prazo
de12meses
,
admitindo

uma

prorrogação
de 12 meses,
totalizando
a
possibilidade
de 24 meses de
contrato

temporário

(art. 2º,
inciso
IV, e 11
,
i
nciso
II, §2º)
.

O
trabalho
de
professora

pelo

prazo
de16 meses
(
agosto
/2020 a
dezembro
/2021)
,
já

incluindo
o
lapso
de
prorrogação
,

possui

natureza

temporária
, pois
possui

previsão
legal e
obedeceu

aos

prazos

estabelecidos

na

legislação

vigente
. As
provas

produzidas

nos
autos
demonstram
que
houve

trabalho

ininterrupto

apenas
no
período
de
agosto
/2020 a
dezembro
/2021,
conforme

fichas

financeiras

juntadas

nos

IDs
249288677, 249288678 e 249288679/PJe2.

3.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

4.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

5.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1001854-78.2024.8.11.0037

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente
:
SIMONE SABADIN

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

SIMONE SABADIN

ajuizou

reclamação

em
face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.
Noticiou
que: a)
foi

contratada
pela
parte

reclamada
, de forma
temporária
, no
período
de 2019 a 2021, para
exercer
a
profissão
de
professora
; b)
os

contratos

foram

renovados
de forma
sucessiva
,
desvirtuando
a
contratação

temporária
; c)
faz
jus
ao

recebimento
de FGTS,
férias
e
terço

constitucional
,
relativos

ao

período

laborado
.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
das
verbas

devidas
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"
1. RELATÓRIOO
artigo
38, caput, da Lei
nº
9.099/95
estabelece
a
possibilidade
de
dispensa
de
relatório

nos

processos

regidos

por

essa
lei. Essa
mesma

dispensa

também
se
aplica

aos

processos

regulados
pela Lei
nº
12.153/2009, de
acordo
com o
artigo
27
desta

última
lei.
Portanto
, com base nesses
dispositivos

legais
, é
permitido

dispensar

a

elaboração
do
relatório

nos

processos

submetidos

às
Leis
nº
9.099/95 e 12.153/2009. A
dispensa
do
relatório

facilita
a
celeridade
e
simplicidade
dos
procedimentos
,
tornando-os

mais

ágeis
e
menos

burocráticos
.2. FUNDAMENTO. DECIDO.2.1.
Questões

Prévias
.2.1.1.
Gratuidade
de Justiça.
Indefiro
,
nesse

momento
, o
pedido
de
gratuidade

formulado
pela
parte

Reclamante
, pois o
acesso

ao

Juizado
Especial,
em

primeiro

grau
de
jurisdição
,
independe
do
pagamento
de
custas
e/
ou

despesas

processuais
,
nos

termos
do art. 54 e 55, da Lei n° 9099/95.2.2.
Julgamento

Antecipado
do
Mérito
.O
processo
,
deste
modo,
está

pronto
e
suficientemente

instruído
,
prescindindo
-se de
outras

provas
para o
julgamento
. Diante
disso
,
julgo
-o
antecipadamente
, com
fundamento

nos

princípios
da
celeridade
e da
economia
processual,
bem

como
no
artigo
355,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil.2.3.
Questões

Preliminares
e de
Mérito
.O
feito

comporta
o
julgamento

antecipado
do
mérito
, a
teor
do
artigo
355,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil,
porquanto

a

análise
das
alegações
e dos
documentos

carreados
é
suficiente
para
resolução
das
questões

fáticas
.Passo a
analisar
o
mérito
.
Trata
-se de
Ação
De
Cobrança
-
Indenização

Substitutiva
FGTS e
Férias
,
ajuizada

por
SIMONE SABADIN
em

desfavor
do Estado de Mato Grosso.
Sustenta
a
Reclamante
que
trabalhou
para a
Reclamada
, sob regime de
contratos

temporários
e
sucessivos
, no
período
de 2019 a 2021,
sem

os

pagamentos
das
férias

proporcionais

acrescida
de 1/3
sobre

os
45
dias
, e
recolhimento
do FGTS.Ao final, a
Reclamante

requereu
a
declaração
de
nulidade

contratual
e a
condenação
do
Reclamado

ao

pagamento
das
férias
com o
adicional
de um
terço

constitucional
,
bem

como
do FGTS.Pois
bem
.
Inicialmente
,
imperioso

esclarecer
que a
natureza

jurídica
do
vínculo
entre as partes era de
contrato

temporário

por

excepcional
interesse
público
,
submetido

ao
regime
jurídico
especial
administrativo

regulado

pelo

Decreto
nº 88/2015, que
dispõe
o
seguinte

quanto
à
contratação

temporária
de
professores
:“Art. 1º. Para
atender
a
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público

os

órgãos
da
Administração
Pública
Direta
, as
Autarquias
e as
Fundações
do Estado de Mato Grosso
poderão

efetuar

contratação
de
pessoal

por
tempo
determinado
,
nas

condições
e
prazos

previstos

neste

Decreto
.Art. 2º.
Consideram
-se
como
de
necessidade

temporária de excepcional interesse público as contratações que visem
a:IV –
admitir

professores

substitutos

ou

professores

visitantes
, inclusive
estrangeiros
:a) pela
Fundação

Universidade
do Estado de Mato Grosso;b) pela
Secretaria
de Estado de
Educação
;Art. 8º. As
contratações
de
pessoal

por
tempo
determinado

observarão
o
prazo

máximo
de:II – 12 (doze) meses,
nas

hipóteses

previstas
no Art. 2°,
incisos
II, IV,
letra
“b”, e VII,
deste

decreto
;Art. 9º.
Os

prazos

previstos
no
artigo
anterior
poderão
ser
prorrogados

apenas

uma

vez
,
por

igual

período
,
desde
que
haja
a
devida

motivação
e o interesse
público

assim
o
exigir
.”
Ademais
,
em

recente

julgado
com
repercussão

geral
, o Supremo Tribunal Federal
entendeu
que
os

servidores

temporários

não

possuem

direito

ao
13°
terceiro

salário
e
férias

remuneradas
, salvo se
previsto
no
contrato

ou

na
lei:“
Servidores

temporários

não

fazem
jus a
décimo

terceiro

salário
e
férias

remuneradas

acrescidas
do
terço

constitucional
, salvo (I)
expressa

previsão
legal e/
ou

contratual

em

sentido

contrário
,
ou
(II)
comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
. (RE 1066677 – Min. Relator: MARCO AURÉLIO).”Esse
entendimento

reforça

a

ideia
de que
o

servidor

temporário
,
em

regra
,
não

faz
jus
aos

mesmos

direitos
dos
servidores

públicos

efetivos

ou

celetistas
.De
uma

outra

perspectiva
, a
jurisprudência

apenas

confere
o
direito
à
percepção
das
demais

verbas

trabalhistas
,
quando

demonstrado
o
desvirtuamento
da
contratação

temporária
,
como

a

ocorrência
de
sucessivas

prorrogações
:“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. FGTS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). TEMA 551 STF. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Trata
-se de
ação
de
cobrança
,
em
que a
Autora

Wildiane
Silva Santos
requer

seja

declarada
a
nulidade
dos
contratos

temporários
no cargo de
professora
junto a
Secretaria
de Estado de
Educação
que
tiveram

renovações

sucessivas
entre o
período
de 2017 a 2019
bem

como o reconhecimento o pagamento das férias e adicional
de 1/3
não

quitadas

durante
o
período
das
renovações
. 2.
Inobservada
a
finalidade
do
contrato

por
tempo
determinado
,
haja
vista as
renovações

sucessivas

ocorridas
num
curto

período
de tempo,
evidencia
-se que a
contratação

visou

suprir
a
necessidade
de
mão
de
obra
habitual e
não
eventual,
desrespeitando
a norma
constitucional

acerca
do
preenchimento
dos cargos
públicos

mediante
concurso
público
,
tornando
tais
instrumentos

nulos
. (N. U. 1001021-98.2020.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
11/12/2020,
Publicado
no DJE 16/12/2020) –
grifei
.”No
caso
dos autos,
verifica
-se que a
parte

Reclamante

firmou

os

seguintes

contratos
com o Estado de Mato Grosso, no cargo de professor (a):·
Contratado
:(273576/3) SIMONE SABADIN;CPF:005.769.971-29;Cargo/
Função
:(3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO;Ref:B-001;CH: 12H Hab.: LICENCIATURA PLENA EM EDUCAÇÃO FISICA;
Motivo
: AFASTAMENTO DO TITULAR; Un.
Adm
: (013730) E.E.
PROFª
. ALDA GAWLINSKI
SCOPEL;De
:15/03/2019 a 20/12/2019·
Contratado
: (273576/4) SIMONE
SABADIN,CPF
: 005.769.971-
29;Cargo
/
Função
: (3506)
CONTR.TEMP.FUNCAO
PROF.
HABILITADO;Ref
:B-
001;CH
: 08H Hab.: LICENCIATURA PLENA EM EDUCAÇÃO FISICA;
Motivo
: DEDICACAO EXCLUSIVA (COORDENADOR PEDAGOGICO)
-;Un
.
Adm
: (013765) E.E. JOAO RIBEIRO VILELA; De: 15/07/2020 a 22/01/2021
Substituído
: (109132/2) MILTON ALCOVER NETO · CONTRATO/SEDUC/38019/2020 DE: 14/08/2020
Processo
Nº: 1000003455695 “
Contratado
:(273576/5) SIMONE SABADIN;CPF:005.769.971-29;Cargo/
Função
:(3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO;Ref:B-001;CH: 02H” “Hab.: LICENCIATURA PLENA EM EDUCAÇÃO FISICA;
Motivo
: AULAS RESIDUAIS; Un.
Adm
: (038571) E.E. MONTEIRO
LOBATO;De
:03/08/2020 a 18/12/2020”· “
Contratado
: (273576/6) SIMONE
SABADIN,CPF
: 005.769.971-
29;Cargo
/
Função
: (3506)
CONTR.TEMP.FUNCAO
PROF.
HABILITADO;Ref
:B-
001;CH
: 02H” “Hab.: LICENCIATURA PLENA EM EDUCAÇÃO FISICA;
Motivo
: DEDICACAO EXCLUSIVA (COORDENADOR PEDAGOGICO)
-;Un
.
Adm
: (158836) E.E. PAULO FREIRE; De: 03/08/2020 a 18/12/2020”
Substituído
: (202610/8) TALITA ZANON BRITO·
Contratado
: (273576/4) SIMONE SABADIN,CPF: 005.769.971-29;Cargo/
Função
: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO;Ref:B-001;CH: 08H Hab.: LICENCIATURA PLENA EM EDUCAÇÃO FISICA;
Motivo
: DEDICACAO EXCLUSIVA (COORDENADOR PEDAGOGICO) -;Un.
Adm
: (013765) E.E. JOAO RIBEIRO VILELA;De:15/07/2020 a 18/12/2020
Substituído
: (109132/2) MILTON ALCOVER NETO·
Contratado
: (273576/7) SIMONE SABADIN,CPF: 005.769.971-29;Cargo/
Função
: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO;Ref:B-001;CH: 08H Hab.: LICENCIATURA PLENA EM EDUCAÇÃO FISICA;
Motivo
: DESIGNACAO PARA OUTRA UNIDADE (ASSESSORIA/CEFAPRO/OUTRAS) -;Un.
Adm
: (013730) E.E.
PROFª
. ALDA GAWLINSKI SCOPEL; De: 03/02/2021 a 20/12/2021
Substituído
: (85134/1) ISA CRISTINA VON BORSTEL MARQUES DAPPER·
Contratado
: (273576/8) SIMONE SABADIN,CPF: 005.769.971-29;Cargo/
Função
: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO;Ref:B-001;CH: 10H Hab.: LICENCIATURA PLENA EM EDUCAÇÃO FISICA;
Motivo
: DESIGNAÇÃO PARA FUNÇÃO/ PROJETO -;Un.
Adm
: (013730) E.E.
PROFª
. ALDA GAWLINSKI SCOPEL; De: 08/02/2021 a 20/12/2021
Substituído
: (120827/28) ALESSANDRA BORTOLUZZI BURGO·
Contratado
: (273576/9) SIMONE
SABADIN,CPF
: 005.769.971-
29;Cargo
/
Função
: (3506)
CONTR.TEMP.FUNCAO
PROF.
HABILITADO;Ref
:B-
001;CH
: 08H Hab.: LICENCIATURA PLENA EM EDUCAÇÃO FISICA;
Motivo
: DESIGNAÇÃO PARA FUNÇÃO/ PROJETO
-;Un
.
Adm
: (013730) E.E.
PROFª
. ALDA GAWLINSKI SCOPEL; De: 06/08/2021 a 20/12/2021
Substituído
: (120827/28) ALESSANDRA BORTOLUZZI BURGONa
hipótese

em

estudo
,
não

vislumbro
o
desvirtuamento
da
contratação

temporária
,
isto

porque
a
parte

Reclamante

celebrou

contratos

temporários

diversos
,
inexistindo

prorrogação
do
vínculo

por

conduta

negligente

ou

abusiva
do Estado.Essa
conclusão

pode
ser
extraída
das
provas

anexadas
pela
própria

reclamante

uma

vez
que as
renovações

foram

em

instituições

diversas
, e
tem

motivações

divergentes
,
não

existindo

desvio
de
finalidade
da
contratação
.
Percebe
-se que a
parte

Reclamante

apenas

cumpriu
o
prazo

fixado

nos

contratos

temporários

autônomos
,
observando
-se a
previsão
legal,
ou

seja
,
prazo
de
até
12 meses,
prorrogáveis

por

igual

período
,
inexistindo

a

alegada

unicidade

contratual
e,
por

conseguinte
,
direito

às

verbas

trabalhistas

reflexas
.Em
conclusão
,
tenho
que a
parte

Reclamante

não

faz
jus
aos

direitos

trabalhistas

vindicados
, com as
ressalvas

já

exaradas
.Ante o
exposto
, com
fulcro
no
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos
pedidos

autorais
.Sem
custas
e
honorários
,
conforme

preceituam

os

artigos
54 e 55 da Lei 9.099/95.
Submeto
o
presente

projeto
à
homologação

deste

juízo
para que
surta

os

efeitos

legais
,
nos

termos
do art. 40 da Lei 9099/95.
Publicada
e
registrada

eletronicamente
. Intime(m)-se.
Transitada

em

julgado
,
arquive
-se o
processo
,
depois
das
baixas

necessárias
.Marcia Olga Lucas Reginato
Juíza

Leiga
Vistos,HOMOLOGO, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
da
Juíza

Leiga

deste

Juizado
Especial.
Intimem
-se as partes da
sentença
.EVINER VALÉRIOJuiz de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a)
foi

contratada

temporariamente

por

contratos

sucessivos
, no
período
de 2019 a 2021; b)
não

recebeu
FGTS,
tampouco

férias

acrescidas
do
terço

constitucional
; c) a
reiterada

contratação

temporária

não
se
enquadra

na

legislação

vigente
; d) a
prestação
de
serviços

temporários

extrapolou
o
prazo

máximo

estabelecido
pela
legislação
; e)
deve
ser
reconhecido
o
descumprimento
da
legislação

específica

relativa
à
contratação

por

prazo

determinado
e, via de
consequência
, a
nulidade
dos
contratos
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 249288695/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025